Tribunal: TJMT
Processo: 1011525-42.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011525-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Acessão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANGELITA ALVES IZAC - CPF: 987.008.801-59 (ADVOGADO), CARLOS JACO LINK - CPF: 605.136.089-15 (AGRAVANTE), TRUST AGRO COMPANY HOLDING LTDA - CNPJ: 35.808.259/0001-48 (AGRAVADO), SIMONE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 843.733.181-15 (AGRAVADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), TRUST AGRO COMPANY HOLDING LTDA - CNPJ: 35.808.259/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE NOVO HORIZONTE - CNPJ: 27.543.667/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), WANCLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 384.319.201-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WANCLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 384.319.201-49 (AGRAVADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WESLEY ANTUNES GONÇALVES (AGRAVADO), SIMONE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 843.733.181-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), Danyhellen Lorençoni Borges registrado(a) civilmente como DANYHELLEN LORENCONI BORGES - CPF: 041.818.121-70 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WESLEY ANTUNES GONCALVES registrado(a) civilmente como WESLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 570.253.471-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. C
ONCESSÃO DE LIMINAR DE SEQUESTRO. POSSE E ESBULHO DEMONSTRADOS. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA NÃO SOBREPOSIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Carlos Jacó Link contra decisão que deferiu liminar de sequestro de área rural na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelos agravados, referente à matrícula nº 15.658 do 6º Ofício de Cuiabá/MT, diante da configuração de esbulho e degradação ambiental. O agravante sustenta que sua posse recai sobre área distinta e sem sobreposição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a área ocupada pelo agravante se sobrepõe à área objeto da liminar de sequestro, e se é possível à discussão dominial em sede de ação possessória, a justificar a exclusão do agravante da ordem de sequestro.

III. Razões de decidir

3. A liminar possessória exige apenas a demonstração da posse, do esbulho e da data dos fatos, conforme o art. 561 do CPC, sendo incabível a discussão de domínio nesta fase.

4. Os agravados comprovaram a posse legítima e o esbulho, incluindo degradação ambiental e sobreposição de registros no SIMCAR, configurando risco à integridade da área e ao meio ambiente.

5. O agravante não trouxe prova técnica inequívoca da alegada ausência de sobreposição, limitando-se a alegações insuficientes e documentos unilaterais, demandando dilação probatória própria de ação demarcatória ou reivindicatória.

6. O perigo de dano irreparável justifica a medida de sequestro para resguardar a posse e cessar o dano ambiental, diante da responsabilidade
propter rem
do proprietário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
Em ação possessória, a análise limita-se à posse e ao esbulho, sendo incabível discutir domínio
."

"2.
A ausência de prova técnica da não sobreposição da área ocupada pelo agravante não afasta a medida de sequestro determinada para cessar o esbulho e prevenir dano ambiental
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Carlos Jacó Link
em face da decisão proferida em ID 134922811 nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1037971-90.2023.8.11.0041, em trâmite na 2ª Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
Wancley Antunes Gonçalves
,
Adriane Gonçalves Antunes
e
Espólio de Wesley Antunes Gonçalves
.

Na origem, os agravados pleitearam liminarmente a reintegração de posse da área rural descrita na matrícula nº 15.658 do Cartório do 6º Ofício de Cuiabá/MT, integrante da Fazenda Itabaiana (também conhecida como “Tutilândia”), diante de esbulho praticado por terceiros.

O Juízo de origem deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar o sequestro do imóvel rural da matrícula referida, efetuando-se o depósito/posse do bem em favor dos agravados, vejamos o dispositivo (ID 134922811 dos autos de origem):

“Ante o exposto,
DEFIRO A TUTELA PLEITEADA
para DETERMINAR: a) o
SEQUESTRO
do imóvel rural objeto da presente demanda, sendo este aquele de
Matrícula n. 15.658
, com 2.500,2193 hectares, matriculado junto ao Cartório do 6º Ofício de Cuiabá/MT, efetuando-se o
DEPÓSITO/POSSE
do imóvel em poder dos proprietários/requeridos;

EXPEÇA-SE
o respectivo
Mandado de Sequestro e Depósito
, devendo o mesmo ser cumprido por dois oficiais de Justiça,
no prazo de 15 (quinze)
, ao que saliento que o referido prazo se destina à desocupação ordeira e pacífica pelos ocupantes do imóvel, sob pena de
multa diária para os ocupantes do imóvel de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) até o limite de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
, sem prejuízo da majoração e da caracterização do crime de desobediência.

Autorizo, desde já e
EM SENDO NECESSÁRIO
, a requisição de Força Policial para auxiliar no cumprimento da presente liminar. Todavia, recomendo a máxima cautela no cumprimento do mandado, a fim de evitar violência desnecessária.

Os Srs. Oficiais de Justiça deverão
IDENTIFICAR
e
QUALIFICAR
todas as
pessoas
(adultos, jovens, adolescentes e crianças) que forem encontradas no imóvel em questão, assim como as
benfeitorias e construções
, quando do cumprimento do mandado de sequestro e Citação, certificando, ainda todas as ocorrências pertinentes aos autos.

O autor deverá arcar com todas as despesas dos Srs. Meirinhos relativas ao cumprimento do Mandado e Identificação.

b) A
AVERBAÇÃO
da presente demanda à margem da
Matrícula n. 15.658
: com 2.500,2193 hectares, perante o CRI do 6º Ofício de Cuiabá/MT.” (SIC – original com destaques)

O agravante, em suas razões de ID 212338679, alega que a área sobre a qual exerce posse não se confunde com a área da matrícula nº 15.658, tampouco se sobrepõe a ela.

Sustenta que possui legítima posse sobre o “Sítio Bico da Serra”, com aproximadamente 208 hectares, oriundo de desmembramento da matrícula nº 4183 do Cartório do 1º Ofício de Aripuanã/MT, área esta, segundo o agravante, devidamente georreferenciada e regularizada perante o INTERMAT.

Aduz ainda que sua ocupação é anterior aos fatos narrados pelos agravados, apresentando documentação e imagens satelitais para comprovar que desenvolve atividade de pecuária na área desde o ano de 2000, o que afastaria qualquer alegação de esbulho sobre a matrícula dos agravados.

O agravante requer, liminarmente e no mérito, a exclusão de sua área do mandado de sequestro, bem como a reforma da decisão de primeiro grau, sob o fundamento de que a liminar atingiu indevidamente área diversa daquela objeto da ação possessória.

A liminar recursal foi indeferida em ID 213566651 pela eminente Desembargadora Maria Helena G. Póvoas.

Os agravados apresentaram contrarrazões em ID 217236687, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O agravante interpôs Agravo Interno (ID 217067651), ocasião em que o ilustre Desembargador Sebastião de Moraes Filho, exerceu o juízo de retratação, para deferir o efeito suspensivo vindicado (ID 221419154).

Por sua vez, os agravados interpuseram Agravo Interno em face da referida decisão (ID 225892151), ensejando novo juízo de retratação pelo eminente Desembargador supracitado, o qual indeferiu a tutela recursal, nos termos da decisão proferia pela então relatora, Desembargadora Maria Helena G. Póvoas (ID 226806696).

Em ID 238744659 a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O agravo de instrumento, por sua natureza, deve limitar-se à avaliação da correção ou incorreção da decisão recorrida, concentrando-se nos requisitos necessários para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Tal tutela exige a demonstração do grau de probabilidade do direito alegado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no artigo 300 do CPC.

O propósito recursal consiste em verificar a legalidade e à extensão da decisão liminar de sequestro da área rural descrita na matrícula nº 15.658 do 6º Ofício de Cuiabá/MT, deferida pelo juízo de primeiro grau.

Para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse devem estar presentes os requisitos contidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Nesse sentido, é o que ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“(...) Ao aludir à petição inicial devidamente instruída, o art. 562, CPC, quer esclarecer que para a concessão da tutela antecipada é imprescindível prova documental, juntada a petição inicial, capaz de demonstrar, ainda que sumariamente, os requisitos do art. 561, CPC. Existindo prova documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do art. 561, CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na forma antecipada.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 2ª. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 701).

Feitas as necessárias digressões, no caso em exame, a decisão agravada determinou o sequestro da área rural constante da matrícula nº 15.658 do 6º Ofício de Cuiabá/MT, em razão da configuração dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante das provas de esbulho, progressão da ocupação e degradação ambiental registrada na área, vejamos a fundamentação:

“(...).

Esclarecidos os referidos aspectos é de se consignar que os autores comprovam que são proprietários do imóvel em discussão, conforme matrícula do id. 131019594, assim como a posse do imóvel até o esbulho, conforme documentação colacionada aos autos que revela pedido de licenciamento junto à SEMA (id. 131019623).

O laudo pericial judicial (id. 131021248), realizado no âmbito da Justiça Trabalhista, nos indica que o imóvel em discussão possuía inúmeras construções e benfeitorias, evidenciando e reforçando, então, a posse arguida na exordial.

Os autores colacionaram, ainda, o laudo preliminar realizado por engenheiro (id. 133897250), que nos revela que o aumento da ocupação no imóvel coincide com as datas de esbulho informadas na exordial, in verbis:

“Os pontos demonstrados no mapa (Anexo 03) foram identificadas estruturas construídas na área da matrícula 15.568 como casas de alvenaria, barracões de armazenamento, currais, entre outros, e foram identificadas através das imagens de satélite. No ano de 2008 já constava a existência das estruturas dos pontos 01 e 10. O ponto 03 surgiu no de 2015 e o ponto 05 no ano de 2018, todo o restante dos pontos (02, 04, 06, 07, 08 e 09) surgiram após 2018 em diante.

(...)

Houve abertura de área nos anos de 2020 e 2021 de aproximadamente 63,5 e 59,2 hectares, respectivamente.” (id. 133897250)

Reforça-nos a conclusão de esbulho da área em questão quando se verifica a assertiva no laudo de que a “área da matrícula 15.658 possui 9 cadastros no SIMCAR presente na base da SEMA-MT, demonstrando atividades de diferentes proprietários entre os anos 2019 a 2022.” (id. 133897250 – Pág. 16)

Neste aspecto deve ser registrado que a documentação colacionada aos autos indica-nos, ainda, que o esbulho possessório da área em questão iniciou em 06/10/2015, sobre a ARL e APP, que correspondente à área da matrícula n. 15.659, conforme relatado no Boletim de Ocorrência (id. 131019615) e Relatório da Policia Civil (id. 131019617).

Aponta-nos, ainda, que efetivamente a invasão restou expandida de modo gradativo, como acontece nessas situações à área contígua correspondente a matrícula n. 15.658, objeto da presente demanda, sendo evidenciado, ainda, nos autos o desmatamento da área com a derrubada e retirada ilegal de madeira (id. 131019620).

Assim sendo, entendo que o requisito da probabilidade exigido pelo art. 300 do CPC se evidencia, nesta fase de cognição sumária, assim como a posse justa e de boa-fé dos requerentes, que se revelava exercida de forma mansa e pacífica até o esbulho em discussão.

Concernente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, a documentação carreada nos autos indica-nos o uso ilegal do imóvel. Outrossim, é certo que o
sequestro
pleiteado pelos autores tem como objetivo proteger a integridade do bem contra situações que possam comprometer a utilidade do provimento jurisdicional final, cujo objetivo em regra é o reestabelecimento da posse ao titular da propriedade desse mesmo bem.

Na hipótese em exame, verifica-se que tais requisitos foram suficientemente demonstrados, senão vejamos.

1.

Consta dos autos
sentença
proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1001150-14.2021.8.11.0088 (id. 133897251), na qual o Ministério Público imputou ao requerente
WANCLEY ANTUNES GONÇALVES
a prática de lesão ao meio ambiente, que restou julgada
procedente
, impondo ao autor a obrigação de recomposição da ária degradada, com a apresentação de plano de recuperação (PRAD), bem como o pagamento de multa;

2.

O laudo preliminar colacionado aos autos (id. 133897250) aponta a existência de 102,49 hectares de área do imóvel que se encontra embargado pela SEMA, esclarecendo a seguinte dinâmica:

“• No ano de 2020 foram embargados um total de 26,2940 hectares por corte raso de vegetação nativa sem autorização, auto de infração n° 200431024, termo de embargo n° 200441018, com data de lavratura em 16/07/2020 e processo n° 256879/2020.

• No ano de 2022 foram embargados um total de 76,2012 hectares por desmatamento a corte raso, auto de infração n° 220432369, termo de embargo n° 220441798, com data de lavratura em 12/08/2022 e processo n° 30915/2022.” (id. 133897250 – Pág. 15)

Ante o exposto, compactuo com a alegação exordial ao afirmar que a “concessão de cautelar é imprescindível para que os Requeridos cessem a prática de delitos, bem como faculte aos Requerentes adotar perante os órgãos ambientais os procedimentos necessários à regularização do passivo, incluindo o cadastro ambiental rural, adesão ao programa de regularização, recomposição de áreas degradadas e alteradas, dentre outras providências.” (id. 133897247 – Pág. 6).

Destaco, ainda, que o art. 225, caput da Constituição Federal de 1988 assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...).

Assim, não obstante as limitações probatórias desse limiar de processo, satisfeitos e presentes mostram-se os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo imperiosa a concessão da tutela requerida.

Ante o exposto,
DEFIRO A TUTELA PLEITEADA
para DETERMINAR:

(...)”. (SIC)

O agravante invoca domínio e posse sobre área diversa, denominada “Sítio Bico da Serra”, sustentando a inexistência de sobreposição com a matrícula dos agravados. Alega, ainda, que sua posse remonta ao ano de 2000, anterior aos fatos narrados na inicial da ação possessória.

Ocorre que, conforme estabelece o art. 557 do CPC, não se admite discussão dominial em sede de ação possessória, sendo irrelevante para o deslinde da medida liminar a eventual titularidade ou cadeia dominial apresentada pelo agravante.

O exame jurisdicional recai unicamente sobre a posse e sua proteção, considerando-se apenas os requisitos do art. 561 do CPC, já elencados acima.

Ademais, os agravados comprovaram, ainda na origem, a posse legítima da área e a prática de esbulho por terceiros, entre os quais o agravante, conforme documentação, boletins de ocorrência e laudos de degradação ambiental anexados aos autos, todos mencionados na decisão agravada.

O agravante não comprovou de forma técnica e incontroversa a ausência de sobreposição entre sua área e a dos agravados, limitando-se a alegações unilaterais e documentos que carecem de exame pericial próprio à ação demarcatória ou reivindicatória, e não à presente demanda de natureza estritamente possessória.

Por outro lado, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, inclusive de natureza ambiental, está devidamente evidenciado, justificando a medida de sequestro como forma de assegurar o resultado útil do processo e evitar a continuidade dos danos na área litigiosa.

Ressalto que a natureza
propter rem
das obrigações ambientais impõe aos proprietários a responsabilidade pelas consequências da permanência de terceiros na área, reforçando a urgência da medida deferida.

Diante desse contexto fático, concluo que a decisão agravada deve ser integralmente mantida, pois bem aplicou o direito e resguardou a posse comprovada dos agravados, não havendo que se falar em exclusão do agravante ou em revogação da medida de sequestro, sendo incontestável a necessidade de maior dilação probatória para elucidação dos fatos elencados pelo agravante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTERAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DE LIMINAR EM FAVOR DOS AGRAVADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM APÓS REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS CONSTANTES DO ARTIGO 300 DO CPC PARA ACOLHER A PRETENSÃO RECURSAL – SITUAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar dos argumentos sustentados pelo Agravante, todavia, não se revelam bastantes para acolhimento da pretensão recursal, e revogação da medida deferida pelo juízo a quo, a qual determinou a reintegração dos Agravados na posse do imóvel sub judice, após audiência de justificação prévia, uma vez que restaram preenchidos os pressupostos legais para a concessão da liminar pleiteada na Instância de origem.

Em sede de agravo de instrumento cabe apenas verificar a probabilidade do direito e a possibilidade de prejuízo à parte ou ao resultado útil do processo sendo certo que não há como adentrar às questões de mérito da demanda principal, mormente, diante da necessidade de dilação probatória, observando-se o contraditório e ampla defesa.

(N.U 1012660-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024).

Ante o exposto, conheço do recurso e, em consonância com parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025